Tribunal: TJDFT
Processo: 0702593-18.2024.8.07.9000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0702593-18.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ROGERIO SOUSA LOPES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada por ROGERIO SOUSA LOPES, com fulcro no artigo 621, incisos I e II, do Código de Processo Penal. Insurge-se o requerente contra condenação pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006 e artigo 180, caput, do Código Penal à pena de 11 (onze) anos, 8 (oito) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, além de 893 (oitocentos e noventa e três) dias-multa. Argumenta que a autoria delitiva teve por base apenas depoimentos de testemunhais dos agentes de polícia, utilizados para condenar, não sendo corroboradas por outras provas. Neste prisma, em relação a condenação por tráfico de drogas, o requerente afirma que não vendeu drogas para o a o usuário Welliton, tampouco teria se associado com terceira pessoa para esse fim. Argumenta que o requerente não foi apreendido com nenhuma droga ou prova concreta em que foi indiciado ao tráfico de drogas, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo. Pontua ainda que foi julgado com base em práticas delituosas de terceiros. Em relação ao crime de receptação, narra que foi condenado por ter supostamente adquirido, e ou recebido em proveito próprio documentos pessoais de Karla Hemanoella Ferreira da Silva, todos relatados na Ocorrência 1.018/2002 – 12a DP. Todavia, sustenta que apenas localizou os documentos no chão, provavelmente após o roubo contra a vítima, e pegou para devolvê-los no estabelecimento onde a vítima trabalhava. Requer, com isso, a concessão da liminar para suspender os efeitos da condenação até o julgamento da presente revisão criminal, expedindo-se competente alvará de soltura e, ao final que seja julgado procedente o presente pedido revisional, É o relatório do essencial. Decido. O artigo 300 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal, permite ao Juiz conceder tutela de urgência, antecipando os efeitos da pretensão, desde que estejam presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em que pese a ausência de previsão legal para a concessão de tal medida em sede de revisão criminal, que tem por objeto condenação transitada em julgado, a jurisprudência tem admitido a antecipação da tutela em casos excepcionais, quando evidenciada de plano a ocorrência de grave erro do Poder Judiciário ou quando forem acostadas novas provas irrefutáveis da suposta inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena, a teor do dispõe o artigo 621 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, confira-se: 1. A liminar em Revisão Criminal não tem previsão legal, sendo admitida, pela jurisprudência, excepcionalmente, em estritos casos em que a urgência, necessidade e relevância se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanham, não sendo essa a hipótese dos autos. (Acórdão 1380020, 07188644420218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Câmara Criminal, data de julgamento: 25/10/2021, publicado no PJe: 29/10/2021.) Nessa linha, Renato Brasileiro de Lima assim leciona: Não obstante a ausência de previsão legal de efeito suspensivo, a doutrina sugere que, em situações excepcionalíssimas, e desde que caracterizada manifesta ilegalidade (leia-se, erro judiciário teratológico), é possível a utilização do poder geral de cautela do magistrado (CPC, art. 798 – art. 297 do novo CPC), assim como a antecipação dos efeitos da tutela pretendida (CPC, art. 273 – art. 300 do novo CPC), aplicáveis subsidiariamente ao processo penal como fundamento no art. 3o do CPP. Na mesma linha, consoante disposto no art. 969 do novo CPC, a propositura da ação rescisória (leia-se, revisão criminal) não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ‘ressalvada a concessão de tutela provisória’ (Manual de Processo Penal, 4a ed. – Salvador: Ed. JusPodvm, 2016, p. 1792). No caso sob exame, em que pese a força argumentativa da inicial, não se verifica de plano e de forma inequívoca a ocorrência de grave erro judiciário na condenação, fundada nas provas da ação penal. Por outro lado, o requerente não apresentou prova inédita que demonstrasse, sem qualquer dúvida, a alegada inocência, tampouco circunstância nova que determine ou autorize a diminuição especial da pena. Consigne-se, por necessário, que a revisão não veio instruída com as provas produzidas durante a ação penal, notadamente os depoimentos prestados na fase inquisitorial e em Juízo, os quais foram utilizados para a formação do convencimento acerca da autoria delitiva, fato que dificulta o exame da tese defensiva de que a sentença é contrária à prova dos autos, afastando a necessária probabilidade de provimento da revisão. Assim, a revisão não constitui meio processual para reexame das provas. Exige-se a comprovação inequívoca de que a condenação não se fundou em qualquer evidência dos autos, de que as existentes eram falsas ou, ainda, a apresentação de prova nova a respeito da suscitada inocência. No caso, a condenação que se pretende desconstituir adveio de ação penal que imputou ao requerente a prática dos crimes de tráfico de drogas e receptação. Ao final da instrução regular, sobreveio sentença (fls. 25/49) que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, ocasião em que a MM. Juíza analisou todas as provas colacionadas. Transcrevo excertos da fundamentação da sentença que enfatizam a comprovação da autoria delitiva: “De toda sorte, insista-se, a participação do acusado Rogério ficou amplamente comprovada, seja por dividir o mesmo quarto de hotel com João Mateus, seja por tentar afastar a responsabilidade de João Mateus sobre a droga apreendida no quarto e atribuí-la exclusivamente a Felipe ao dizer que viu a droga caindo do bolso do casaco de Felipe enquanto tentava fugir. Contudo, pelo apurado, Felipe não estava mais de casaco, pois, como se pode ver no vídeo de ID n. 117379080, quando Felipe conseguiu se desvencilhar da abordagem do agente Pedro abandonou seu casaco nas mãos do policial. Desta forma, essa informação é falsa, prevalecendo a versão dos policiais no sentido de que viram João Mateus dispensando a embalagem com as porções de "crack". Impõe-se concluir que, ao Rogério tentar imputar toda a responsabilidade sobre as drogas a Felipe, corrobora a observação dos policiais no sentido de que os traficantes da região costumam convocar usuários de drogas com melhor discernimento para realizarem as vendas, os quais são remunerados com drogas para sustentar o vício, resguardando os traficantes de eventuais problemas com a polícia. Além disso, a história contada por Rogério para justificar sua presença no hotel é totalmente descabida. Afinal, Rogério é residente no Distrito Federal, não faz nenhum sentido que ficasse hospedado em um quarto de hotel esperando por mais de três meses pelo desfazimento de um negócio, cuja existência sequer foi comprovada, às expensas do devedor que, inclusive, estaria pagando os honorários de seu advogado. Sendo assim, ficou comprovada a participação de Rogério na propriedade das drogas e na traficância exercida por João Mateus e Felipe. E mais, o cotejo do conjunto probatório não permite dúvidas de que Rogério e João Mateus mantinham em depósito porções de crack destinadas à difusão ilícita, bem como forneceram a Felipe porções da mesma droga para a comercialização no Centro de Taguatinga. Enfim, como sabido, o tráfico de drogas é um delito praticado na clandestinidade e é tipificado pela prática de várias condutas por ser um exemplo dos chamados crimes de ação múltipla, ou seja, aquele em que o tipo faz referência a várias modalidades de ação, bastando que uma dessas modalidades seja praticada para estar caracterizada a conduta delituosa. (...)” “De acordo com o relatado pelo Acusado, teria ajudado uma senhora vítima de roubo e prometeu tentar recuperar seus documentos. No entanto, não tinha nenhum contato dela, além da informação que ela trabalharia na Padaria Pão Dourado em Águas Claras. A versão do Acusado carece de credibilidade, uma vez que, se realmente a Senhora, vítima do roubo, tivesse feito inusitado pedido teria ao menos informado seus contatos. De toda forma, em simples consulta ao sítio telefônico da Padaria Pão Dourado, é possível verificar que há quatro unidades em Águas Claras e facilmente se tem o número de telefone destas unidades. Portanto, se pretendia efetivamente devolver os documentos bastava tentar, por telefone, entrar em contato com a sra. Karla. Ademais, uma vez que estavam espalhados pelo quarto, é improvável que Rogério tenha tentado ou mesmo que tinha a intenção de devolvê-los. Outrossim, dificilmente Rogério teria encontrado esses documentos se tivesse saído para procurá-los, ao menos que tivesse contato com o autor do roubo. Não fosse suficiente, como sabido, é usual que usuários de drogas troquem bens subtraídos por entorpecentes com traficantes e que documentos são objetos de interesses de meliante pela possibilidade de sua utilização em fraudes. Certo é que, como cediço, no crime de receptação dolosa, a apreensão do bem em poder do Réu gera para ele o ônus de comprovar a procedência lícita da coisa, o que não ocorreu na espécie. Desta forma, é certo que o Acusado, não só mantinha sob seu domínio os documentos de Karla Hemanoella Ferreira da Silva e de seu filho Enzo Tatisuo Silva Kosessawa, como também tinha ciência da sua origem criminosa. Ainda, para a configuração do crime de receptação devem estar presentes os elementos subjetivos do agente, que traduzem na ciência da origem criminosa do bem e na obtenção de proveito próprio ou alheio. No caso em concreto, as circunstâncias comprovam que o Acusado conhecia a origem ilícita do bem, tendo restado configurado na espécie o elemento subjetivo do tipo - dolo direto. Diante disso, dúvidas não há quanto à autoria e a responsabilidade penal do Réu pela prática da conduta de receptação”. Não se pode olvidar que os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, notadamente quando em harmonia com o conjunto probatório produzido, como na espécie. Isto se destaca ainda mais quando não são produzidas provas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos. Dessa forma, não se verifica neste exame preliminar, próprio dos pedidos liminares, a plausibilidade do direito vindicado e tampouco perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De consequência, inviável a antecipação da tutela, para suspender a execução da pena aplicada em decisão transitada em julgado. Forte em tais razões, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o requerente para que instrua a revisão com as provas produzidas na ação penal, no prazo de 15 (quinze) dias. Atendido, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 25 de outubro de 2024 14:46:06. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora